Tribunal: TJSP
Processo: 1042911-60.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. Anulação. Campanha promocional veiculada por revendedora de combustíveis. Venda de miniaturas de veículos Ferrari pelo valor reduzido de R$ 12,99, se adquirida determinada quantidade de combustível ou de outro produto. Falha do anunciante em informar ao consumidor que o modelo F2008 era sem direção programável. Violação ao dever de informação e publicidade

Ementa:
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. Anulação. Campanha promocional veiculada por revendedora de combustíveis. Venda de miniaturas de veículos Ferrari pelo valor reduzido de R$ 12,99, se adquirida determinada quantidade de combustível ou de outro produto. Falha do anunciante em informar ao consumidor que o modelo F2008 era sem direção programável. Violação ao dever de informação e publicidade enganosa. Lei 8078/1990, artigos 31 e 37, § 1o. Prejuízo potencial para os consumidores. Irrelevância da inexistência de relação entre o anúncio e a atividade-fim, de dolo ou culpa do fornecedor, elementos não exigidos para a configuração das infrações. Multa fixada na forma da Portaria PROCON no 26/2006. Sem violação ao princípio da legalidade. Portaria que apenas uniformiza critérios para a graduação das multas administrativas de acordo com os parâmetros da lei. Constitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte. Arguição de Inconstitucionalidade no 0266701-76.2011.8.26.0000, julgada em 14-03-2012. Valor elevado da multa, de R$ 3.192.300,00, incompatível com a menor gravidade da infração, sendo reduzida, em consonância com o princípio da razoabilidade, para duzentos mil reais. Acolhimento parcial do recurso e do reexame necessário, mantidos com o apelante os ônus da sucumbência, por haver decaído de parte substancial do pedido, mas fixados os honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, aplicado por simetria e segundo os princípios da razoabilidade e de vedação ao enriquecimento sem causa, em cinquenta mil reais, considerando o elevado valor da multa.